Tribunal: TJES
Processo: 5007850-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007850-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0000225-94.2025.8.08.0050, converteu a prisão em flagrante em preventiva e posteriormente indeferiu o pedido de revogação da custódia. Sustenta-se a inexistência de periculum libertatis e pleiteia-se, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, acusada de tráfico interestadual de drogas; e (ii) apurar se há ilegalidade manifesta que justifique a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando justificada pela gravidade concreta da conduta, notadamente a apreensão de aproximadamente 1 kg de substância análoga ao “crack” em contexto de transporte interestadual, circunstância que evidencia risco à ordem pública.

4. A decisão que decretou a prisão cautelar está devidamente fundamentada, com base em dados concretos, como a forma de apreensão, o relato dos policiais, o laudo de constatação da substância e a rota interestadual do entorpecente, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência da gravidade concreta do delito para justificar a prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico com evidências de planejamento e organização.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não afastam, por si só, a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida.

7. Inexistem alterações fáticas supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva, conforme reconhecido pela autoridade coatora ao indeferir pedido de liberdade provisória.

8. A via do Habeas Corpus não admite dilação probatória ou reavaliação aprofundada do mérito da imputação penal, sendo instrumento restrito à verificação de ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentos da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, notadamente em casos de tráfico interestadual de drogas, com apreensão relevante e indícios de organização.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando esta se mostra adequada e necessária à garantia da ordem pública.

3. O Habeas Corpus não se presta à substituição do juízo de valor do magistrado de primeiro grau quanto à análise aprofundada da legalidade da prisão, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.000.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.03.2025; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007850-50.2025.8.08.0000

PACIENTE:
BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VIANA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA

contra suposto ato coator causado pelo Juízo
4ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VIANA
/ES
, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000225-94.2025.8.08.0050, manteve a prisão preventiva da paciente (ID 13767030).

Liminarmente, a impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva, em razão da desproporcionalidade da medida, diante da ausência do
periculum libertatis
e risco a ordem pública.

Subsidiariamente, pleiteia pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID 13775510).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13852092), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso em comento, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima culminada ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na r. decisão que converteu o flagrante delito em segregação preventiva (ID 13767028), o Juízo da Audiência de Custódia fundamentou o
periculum libertatis
na
gravidade em concreto na conduta
, destacando a quantidade de drogas apreendida e o transporte interestadual dos entorpecentes, nos seguintes termos:

“[...] Além disso, a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as circunstancias da prisão, que se deu em decorrência de informações prévias e, posteriormente, confirmadas pelos policiais militares, que resultou da apreensão de considerável quantidade de drogas, cuja autuada transportava para outro Estado, sendo necessário garantir a Ordem Pública e a instrução processual, pois uma vez em liberdade poderá se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. [...]”;

De igual forma, citam-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO. TRÁFICO DE HABEAS CORPUS DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] 3.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga — 244,49 kg de maconha —, transportada em veículo com placas adulteradas, em rota interestadual que se estendia de Foz do Iguaçu/PR a Itaquaquecetuba/SP
. [...] (
STJ; AgRg-HC 1.000.052; Proc. 2025/0151831-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/05/2025; DJE 21/05/2025
) – destaquei.

Nesse sentido, “
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública
” (STJ; AgRg-HC 953.132; Proc. 2024/0388997-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06/03/2025).

Ato contínuo, a autoridade coatora indeferiu o pedido defensivo pela revogação da prisão preventiva (ID 13767030), em razão da persistência dos requisitos que originalmente justificaram a segregação, salientando a inexistência de alteração no panorama fático que pudesse ensejar a sua reconsideração.

No que tange o
fumus commissi delicti
,
os indícios mínimos de

materialidade

e
autoria

delitiva foram
demonstrados a partir
(i)
do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 08);
(i
i
)
do
Auto de Apreensão (fls. 19/20);
(i
ii
)
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 21/22), que atestou a apreensão de 01 tablete de substância similar ao “crack” pesando aproximadamente 1 kg;
(i
v
)
do
Boletim de Ocorrência nº 57955226 (fls. 23/27), todos acostados ao ID 68373948 do processo de origem.

Por todo
o
exposto
,
compreende-se
que
a prisão preventiva do paciente encontra-se
respaldada

nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Pena
l
.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
, que apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento sofrido pelo paciente.

Por todo exposto,
DENEGO A
ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.